Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716465-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS BRANDAO AGRAVADO: MARTINHA BRANDAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Martins Brandão em face de ato judicial (ID 154186513, na origem) que, nos autos da Ação de Arrolamento Comum de Bens movida em desfavor dele por Martinha Brandão da Silva, determinou a intimação do Agravado para, no prazo de 15 dias, conferir e ratificar o plano de partilha e comprovar o depósito judicial do valor relativo à metade da venda do veículo F/250, Placa JQW0259. O Agravante demonstra irresignação quanto ao teor da intimação. Destaca que a determinação judicial viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não lhe foi oportunizado prazo para se manifestar sobre a pretensão de partilha apresentada pela Autora, ora Agravada. Requer antecipação da tutela recursal para que seja oportunizado ao Agravante o direito de se manifestar sobre o pleito da Autora. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pelo Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. Ressalte-se que não prospera o argumento do Agravante de violação ao contraditório, uma vez que o d. juízo a quo determinou a intimação dele para conferir o plano de partilha, oportunizando, consequentemente, a possibilidade de se manifestar sobre a questão. Acrescente-se que o ato impugnado não acarreta, por si só, prejuízo ao direito do Agravante, seja de ordem material ou processual. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator